Tribunal: TCU
Processo: 013.925/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Vencimento básico complementar. Lei 11.091/2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa na Bahia em desfavor de Mario Paulo Fernandes Ribeiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado entre a Funasa e o município de Santanópolis/BA para execução de "melhorias sanitárias domiciliares", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 219, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Mario Paulo Fernandes Ribeiro; 9.2. julgar irregulares as contas de Mario Paulo Fernandes Ribeiro e condená-lo ao recolhimento aos cofres da Funasa das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/11/2006 12.856,53 7/5/2008 9.300,00 9.3. aplicar a Mario Paulo Fernandes Ribeiro multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. comunicar esta decisão ao responsável e à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia.